Tribunal: CARF
Processo: 10480.721764/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721764/2020-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.521 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SUPRIRSAID COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da opção pelo do
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-050.056 da 4a Turma da
DRJ/SDR, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional devido a
existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
a. A empresa teve impedimento ocasionado por inscrição na PGFN que está
bloqueada desde 2017 (23/01/2017) impedindo a empresa de parcelar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721764/2020-92
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.521 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721764/2020-92

b. Anexos processo deferido sobre o assunto em10/02/2020 do Regularize e
resposta à consulta da Ouvidoria sobre a questão.
3. Posteriormente, anexou petição informando que efetuou o parcelamento em
19/02/2020.
A DRJ indeferiu a MI pelo fato de a ora recorrente não ter regularizado as
pendências no prazo legal de 30 dias, conforme adiante reproduzo:
7. A contribuinte alega que estava impedida de parcelar o débito que
obstaculizou a opção pelo Simples Nacional e só conseguiu regularizar a pendência
em fevereiro de 2020.
8. A própria contribuinte informa que a pendência existia desde 2017 e depois
de consulta à Ouvidoria foi orientada, em 04/02/2020, a efetuar requerimento junto ao
Regularize comprovando a inviabilidade de parcelar.
9. A contribuinte efetuou, em 20/01/2020, o requerimento à PGFN para sanar o
problema que estaria impedindo-a de efetuar o parcelamento, que foi deferido em
07/02/2020, mas somente conseguiu efetuar o parcelamento do débito em 19/02/2020.
10. Verifica-se, portanto, que a pendência impeditiva à opção pelo Simples
Nacional não foi integralmente regularizada até o último dia útil de janeiro, prazo final
determinado pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Cientificada em 05/05/2020 (fl.44), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 04/06/2020 (fl. 47).
Em seu RV, a recorrente nada acrescenta aos argumentos trazidos em sede de MI,
apenas os reitera e que:
O contribuinte nada mais quer que lutar pelo direito de acesso as possibilidades
legais e dentro da legalidade mas também muitas vezes com mãos atadas por depender
de procedimentos que são automatizados, que ao contrário do que se esperava em vez
de célere, muitas vezes é ainda devagar no retorno prejudicando a empresa em atender
suas demandas.
Anexamos a este recurso todos procedimentos narrados como forma de ratificar
toda exposição de motivos justos do contribuinte.
À vista de todo exposto, demonstrada a razão e transparência em seus atos o
contribuinte, espera e requer seja acolhida o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, a empresa seja de forma extemporânea no Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar que o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006, dispõe que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.521 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721764/2020-92

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A decisão da DRJ, já transcrita no relatório, acima, está correta, nada havendo a
ser acrescentado, portanto, peço a devida vênia para a ela aderir, com fulcro no art. 50, da Lei
9.784/99.
Portanto, como a própria recorrente reconhece, havendo débitos cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, correto o indeferimento da opção pelo Regime do Simples
Nacional.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital